Tribunal: TJES
Processo: 5042091-75.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042091-75.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: MARCELO SANTOS LIMA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. ADI 5606/ES. RESERVA DE PLENÁRIO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas decorrentes de promoção funcional (Ato nº 348/2018), cujos efeitos financeiros foram postergados de 2017 para 2021 com fundamento na Lei Estadual nº 10.470/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se a declaração de constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 pelo STF (ADI 5606/ES) implica a extinção do direito ao recebimento das parcelas retroativas ou apenas a sua suspensão temporária. 3. Analisar a aplicabilidade da cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF) no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, na ADI 5606/ES, reconheceu a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros, porém o fez sob a ótica da postergação em razão de crise fiscal, e não da supressão do direito adquirido à evolução funcional. 5. A implementação administrativa dos efeitos financeiros em 2021 demonstra a superação do óbice orçamentário, tornando exigível o pagamento das parcelas que ficaram retidas no período de suspensão, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 6. A cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10) é inaplicável aos Juizados Especiais e suas Turmas Recursais, conforme jurisprudência consolidada do STF, por não possuírem a estrutura de Tribunal prevista no texto constitucional. 7. A decisão recorrida não declarou a inconstitucionalidade da norma, mas conferiu interpretação em conformidade com o precedente do STF e com a jurisprudência da Turma de Uniformização local (PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida. 9.
Tese de julgamento:
"A Lei Estadual nº 10.470/2015 apenas suspende a exigibilidade dos efeitos financeiros das promoções, sendo devido o pagamento das parcelas retroativas uma vez cessado o impedimento orçamentário, não havendo que se falar em reserva de plenário no âmbito dos Juizados Especiais."

Legislação relevante citada:
Constituição Federal, art. 97; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5606/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Súmula Vinculante nº 10; TJES, PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101.

RELATÓRIO.

1. O autor, servidor do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, ajuizou ação de cobrança pretendendo o recebimento de diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da Promoção de 2017 (Ato nº 348/2018). Alega que, embora o direito funcional tenha retroagido a 01/07/2017, os efeitos financeiros foram suspensos com base no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, sendo efetivados administrativamente apenas em 01/07/2021. Pleiteia o pagamento do período compreendido entre 01/07/2017 e 30/06/2021.

2. O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial.

3. O Estado do Espírito Santo recorre alegando, em síntese: a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros, conforme decidido pelo STF na ADI 5606/ES. Que a sentença, ao determinar o pagamento, viola o precedente vinculante do STF e a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10). Inexistência de direito ao retroativo, uma vez que a norma declarada constitucional obstaria o pagamento no período de crise fiscal.

VOTO.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. A controvérsia reside na possibilidade de cobrança das parcelas retroativas de promoção funcional cujo pagamento foi suspenso pela Lei Estadual nº 10.470/2015.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI 5606/ES
, assentou a constitucionalidade do art. 1º da referida lei, fixando a tese de que a suspensão de efeitos financeiros futuros de promoções não ofende o direito adquirido ou a irredutibilidade de vencimentos. Ocorre que a referida decisão validou a
postergação
do pagamento em razão de crise fiscal, mas não autorizou a
extinção
do crédito do servidor.

7. Conforme se extrai do entendimento firmado na ADI em comento, a norma capixaba não suspendeu ou invalidou efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas, atingindo apenas efeitos futuros de forma a adequar gastos aos limites da LRF. Como bem destacado em sede de contrarrazões, o Ministro Alexandre de Moraes evidenciou que a lei não suprime os valores da promoção, de modo que não se cogita violação à irredutibilidade de vencimentos. Trata-se de suspensão da exigibilidade e não de negação do direito subjetivo à evolução funcional.

8. No caso concreto, o próprio Estado admite que houve o reequilíbrio fiscal, tanto que implementou administrativamente os efeitos financeiros da promoção de 2017 a partir de julho de 2021. Cessada a condição suspensiva (desequilíbrio fiscal), o pagamento do período retroativo torna-se imperativo, sob pena de violação ao direito adquirido e enriquecimento ilícito do ente público.

9. Ademais, as Turmas Recursais deste Estado e o Plenário da Turma de Uniformização (PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101) consolidaram o entendimento de que "postergação não se confunde com supressão", subsistindo o direito às diferenças do período da postergação.

10. Quanto à alegada violação à
reserva de plenário (Art. 97, CF)
e à Súmula Vinculante nº 10, não assiste razão ao recorrente. Primeiramente, o juízo de origem não declarou a inconstitucionalidade da lei , mas apenas aplicou a interpretação que melhor se coaduna com o decidido pelo próprio STF na ADI 5606/ES e com a natureza da norma suspensiva.

11. Em segundo lugar, é imperioso destacar que a regra da reserva de plenário é
inaplicável ao microssistema dos Juizados Especiais
. Por possuírem uma estrutura própria e serem compostos, em primeira instância, por juízes singulares, não há que se falar em "órgão especial" ou "plenário" para a análise de constitucionalidade. O entendimento das Cortes Superiores é pacífico no sentido de que tal exigência restringe-se aos Tribunais, não alcançando os magistrados de primeiro grau ou as Turmas Recursais no exercício de sua competência específica. Inexiste, portanto, qualquer vício processual ou usurpação de competência.

DISPOSITIVO.

12. Pelo exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

13. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Isento de custas.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)